Tribunal: STF
Processo: ARE 1551350
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E A SÚMULA VINCULANTE N. 10: INOCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTES. RESSARCIMENTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FUNDO DE APORTE À CELG-D - FUNAC. REQUISITOS LEGAIS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INVIABILIDADE RECURSAL: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 660 E 734. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.